Tribunal: STF
Processo: Rcl 56118
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA à RESOLUÇÃO DO CNJ. MANIFESTO DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Pablo Henrique Freitas Teixeira contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por alegada violação à Resolução n. 474 do CNJ.



    Consta da petição inicial que o reclamante foi condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, 1 ano de detenção, em regime aberto, e 426 dias-multa, à razão mínima legal, pelo cometimento dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e no art. 12 da Lei 10.826/03.



    Afirma o Reclamante que o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Divinópolis/MG determinou a expedição de mandado de prisão em seu desfavor e que a expedição da guia de execução definitiva ficou condicionada ao cumprimento do mandado de prisão expedido.



    Alega que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais manteve a decisão do juízo de primeira instância, em desacordo com a Resolução n. 474 do CNJ. 



    Requer seja determinado a expedição da guia definitiva de execução e o recolhimento do mandado de prisão. 



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação é manifestamente incognoscível. 



    Ab initio, verifico que  as razões da presente ação constituem reiteração daquelas expostas na Reclamação 56061, ajuizada em favor do ora reclamante por suposta afronta à Súmula Vinculante 56, à qual neguei seguimento em decisum de 28/09/2022, nos seguintes termos:



    Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob o fundamento de afronta à Súmula Vinculante nº 56 do STF. Consta da petição inicial que o reclamante foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, e 426 (quatrocentos e vinte e seis) dias-multa, à razão mínima legal, pelo cometimento dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e no art. 12 da Lei 10.826/03.



    O reclamante narra que o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Divinópolis/MG determinou a expedição de mandado de prisão em seu desfavor, e que a expedição da guia de execução definitiva ficou condicionada ao cumprimento do mandado de prisão expedido.



    Alega que foi “requerido ao Juízo a quo a expedição da guia definitiva de execução referente ao Reclamante, independente do cumprimento do mandado de prisão, devendo a guia ser remetida à Vara de Execuções Penais, para que pudesse requerer ao Juízo competente o cumprimento da pena no regime semiaberto por meio do trabalho externo”. 



    Aduz que, ao revés do asseverado no acórdão ora combatido, é cabível a expedição da guia de execução definitiva, independente da expedição de mandado de prisão, conforme Resolução nº 474, do CNJ e a súmula vinculante nº 56. 



    Requer, em sede liminar e no mérito, seja “determinado a expedição da guia definitiva de execução referente ao Reclamante”.



    É o relatório.



    DECIDO.



    Não assiste razão ao reclamante. Com efeito, o enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal estabelece, in litteris:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    A autoridade reclamada consignou o seguinte no ato ora impugnado: 



    “No que tange ao pedido de expedição da guia de execução definitiva ao paciente, para que seja garantido ao mesmo seu direito de cumprimento de pena no regime semiaberto por meio de trabalho externo, de se consignar que tal guia é expedida juntamente com o mandado de prisão em casos de condenação aos regimes fechado e semiaberto, motivo pelo qual DENEGO A ORDEM, não sendo possível, pois, a expedição da guia, sem que antes seja devidamente cumprido o mandado de prisão e, consequentemente, seja dado início ao processo de execução.



    [...]



    Tendo em vista o procedimento a ser seguido para que seja dado início ao processo de execução, inviável se mostra a revogação da prisão eventualmente ou já decretada em seu desfavor, sendo certo que tais medidas são necessárias para a adequação do regime ao que o paciente fora condenado.”



    Verifica-se, portanto, que o pedido deduzido na inicial – expedição da guia definitiva de execução penal – não guarda aderência estrita com o objeto do enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    Deveras, a Súmula Vinculante nº 56 trata de progressão de regime prisional, nada dispondo acerca dos requisitos para expedição de guia de execução definitiva para o cumprimento de pena.



    Ora, a aderência entre o objeto do ato reclamado e o enunciado de súmula vinculante que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Norma anterior à Constituição Federal de 1988. Juízo de não recepção. Debate acerca da eficácia da norma da Constituição estadual. Ausência de identidade de temas. Agravo regimental não provido. 1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 2. A edição de enunciado com força vinculante pela Suprema Corte acerca de sua jurisprudência pressupõe reiteradas decisões sobre matéria constitucional (art. 103-B, caput, da CF/88), razão pela qual a compreensão do paradigma perpassa pelo conteúdo dos atos decisórios anteriores da Suprema Corte acerca do tema. 3. Não há no STF reiteradas decisões sobre a obrigatoriedade de os tribunais respeitarem o art. 97 da CF/88 para declarar a não recepção de norma editada anteriormente à vigência da Constituição Federal de 1988 pelo novo ordenamento constitucional, matéria, ademais, pendente de julgamento pela sistemática da repercussão geral. 4. Os efeitos do reconhecimento da sistemática da repercussão geral ocorrem em sede recursal própria da Suprema Corte, nos termos do § 3º do art. 102 da CF/88 e dos arts. 543-A e 543-B do CPC. 5. O debate acerca da possibilidade de integração do art. 76 da Constituição do Estado de São Paulo por normas que dispõem sobre o Ministério Público ou por dispositivo inscrito em diploma normativo de caráter infralegal (art. 13, I, K, do regimento Interno do TJ/SP), a fim de que produza eficácia plena para estabelecer foro por prerrogativa de função a membro da magistratura, ainda que proposto com fundamentos extraídos da Constituição Federal, não possui identidade com o enunciado editado a fim de fazer prevalecer a chamada cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88), que deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. 6. Agravo regimental não provido.” (Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/04/2016).



    Ao mesmo tempo, observe-se que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual.



    Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma.



    Nesta linha, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 10/09/2010).



    Consectariamente, ressoa inequívoco o descabimento da presente ação. Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à presente Reclamação, restando prejudicado o pedido liminar.



    In casu, não há razões novas que possam conduzir à superação do decisum proferido naquele writ. Insurge-se a parte reclamante contra a decisão reclamada ao argumento de que o Tribunal a quo, em julgamento de habeas corpus lá impetrado, teria violado a Resolução 474 do CNJ.



    Ausente indicação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, tampouco de descumprimento de decisão emanada desta Corte, restam afastadas as hipóteses constitucionais previstas para o manejo de reclamação dirigida à esta Suprema Corte.



    Destarte, ressoa inequívoca a inadmissibilidade da presente ação. 



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de setembro de 2022. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente